Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado nas penas do art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a sanção penal imposta ao sentenciado pelo crime praticado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.3.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Face ao montante da pena concretamente aplicada e por ser o réu reincidente penal (CP, art. 33, §2°), afigura-se adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, sem possibilidade de substituição por penas alternativas, já que não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.